Tribunal: STF
Processo: HC 110119
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Arrombamento de veículo automotor para furtar objeto. Incidência da qualificadora do inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “configura o furto qualificado a violência contra coisa, considerado veículo, visando adentrar no recinto para retirada de bens que nele se encontravam” (HC nº 98.606/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/5/10).



    2. Ordem denegada.